Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728130-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: APUÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FERNANDO MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado, situação verificada nos autos. 2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento processado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.002), fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. 3. Na espécie, o contrato particular de compromisso de compra e venda foi celebrado depois da entrada em vigor da Lei n. 13.786/2018, logo, não se aplica a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.002 pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil. 5. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, sustentando, em suma, o cabimento da fixação da taxa de fruição na hipótese de desfazimento do contrato de compra e venda de terreno não edificado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Alega, ainda, quanto ao termo inicial para incidência dos juros da mora, que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ quanto à interpretação dos artigos 397, e 405, ambos do Código Civil, e 240 do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo no que se refere ao termo a quo para incidência dos juros da mora. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017